Tribunal: TJMT
Processo: 1017993-22.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)1017993-22.2024.8.11.0000
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO CONCEDIDO NA ORIGEM (DECRETO N. 11.302/2022). IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ALMEJADA REVOGAÇÃO DA BENESSE. PROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE CRIMES IMPEDITIVOS EM DECORRÊNCIA DA UNIFICAÇÃO DE PENAS. ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO MAIS ATUAL DO STF E STJ. REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO. RECURSO PROVIDO PARA CASSAR A DECISÃO AGRAVADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. Conforme o atual entendimento consolidado pelas Cortes Superiores, o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso com crime não impeditivo, como o remanescente em razão da unificação de penas (STJ, AgRg no HC n. 890.929/SE).
02. Na espécie, não se revela cabível o indulto em relação ao delito não impeditivo, porquanto estão pendentes de integral cumprimento as penas relativas aos crimes de roubo majorado e ameaça em razão da unificação de penas, os quais são obstativos do benefício, nos termos dos arts. 7o, II, e 11, parágrafo único, do Decreto em referência e do entendimento jurisprudencial predominante.
03. Recurso provido para revogar a decisão concessiva do indulto, em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017993-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Execução Penal]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), WILSON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 023.687.191-99 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

INDULTO NATALINO
CONCEDIDO NA ORIGEM
(DECRETO N. 11.302/2022). IRRESIGNAÇÃO
MINISTERIAL.
ALMEJADA
REVOGAÇÃO DA BENESSE. PROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE CRIMES
IMPEDITIVOS
EM
DECORRÊNCIA DA UNIFICAÇÃO DE PENAS. ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO MAIS ATUAL DO STF E STJ. REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO. RECURSO PROVIDO PARA CASSAR A DECISÃO AGRAVADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01.
Conforme o atual entendimento consolidado pelas Cortes Superiores,
o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso
com crime não impeditivo,
como o remanescente em razão da unificação de penas (STJ,
A
gRg

no HC n. 890.929/SE
).

02. Na espécie, não se revela cabível o indulto em relação ao delito não impeditivo, porquanto estão pendentes de integral cumprimento as penas relativas aos crimes de roubo majorado e ameaça em razão da unificação de penas, os quais são obstativos do benefício, nos termos do
s

art
s
.
7o, II, e
11, parágrafo único, do Decreto em referência e do entendimento jurisprudencial predominante.

03.
Recurso
provido para revogar a decisão concessiva do indulto
, em consonância com o parecer ministerial
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de agravo em execução penal interposto
pelo

Ministério Público

contra a decisão proferida pelo Juízo
da
1
a Vara da
Comarca

de
Água Boa
,
nos autos do executivo de pena n.
0033829-04.2016.8.11.0042
, que
concedeu
em prol do agravado
Wilson Alves de Oliveira

o indulto natalino previsto no
Decreto n. 11.302/2022,
declarando extinta a pena relativa à
guia n. 0001815-69.2012.8.11.0021.

O agravante
postula a revogação do
indult
o, ao argumento de que o
agravado cumpre pena decorrente de condenação por crimes impeditivos que
obstam a concessão do benefício
(id.
223776662
, págs.
182/188
).

Nas
contrarrazões,
a Defensoria Pública
requereu o desprovimento do recurso, pois os crimes impeditivos não foram praticados em concurso com o delito passível de indulto
(id.
223776662, págs.

191/194
).

A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos
(id. 223776662, pág.
195
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (id.
232540169
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Penal Unificado – SEEU
,
consta
que o a
gravado
responde ao processo executivo n.

0003413-58.2012.8.11.0021
, decorrente da
unificação de
quatro
guias executórias, a saber:

Ação Penal n.
0000718-68.2011.8.11.0021
, art.
147 do Código Penal,
pena:
03 (três) meses
de detenção
,
regime
inicial
aberto. Data do fato:
04/09/2010
. Data do trânsito em julgado:
11/11/2011
.

Ação Penal n.
0001815-69.2012.8.11.0021,
arts
.
349-A

do Código Penal, pena: 04
(
quatro
)
meses de detenção,

em regime inicial
semiaberto
. Data do fato:
23/05/2012
. Data do trânsito em julgado:
03/10/2016
.

Ação Penal n. 0001643-30.2012.8.11.0021, art. 157, §
2o
,
II, do Código Penal,
pena: 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Data do fato: 23/08/2011. Data do trânsito em julgado: 26/03/2018.

Ação Penal n.
1001095-70.2021.8.11.0021, art. 329 do Código Penal, pena: 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, e art. 331 do Código Penal, pena: 07 (sete)
meses) de detenção, ambas em regime inicial aberto. Data dos fatos: 04/11/2019 e trânsito em julgado: 16/05/2023.

Na data de
22/11/2023
, o Juízo
a quo

concedeu indulto natalino
ao apenado relativamente à guia executória n. 0001815-69.2012.8.11.0021 (
guia
ii
) e, por conseguinte, declarou extinta a punibilidade, por entender que a vedação prevista no art. 11, parágrafo único, do Decreto n. 11.302/2022 incide apenas nas hipóteses em que o crime impeditivo tenha sido praticado em concurso formal ou material com o delito suscetível ao indulto, o que não se observa no caso, como se denota do seguinte trecho decisório:

“
Constata-se que o recuperando foi condenado na guia penal de n. 0001815- 69.2012.8.11.0021, pela prática do crime de tráfico privilegiado, previsto no art. 349-A, do CP, que possui pena máximo em abstrato de
1
ano.

O indulto natalino é um benefício concedido pelo Presidente da República, que significa o perdão da pena, efetivado mediante decreto que tem como consequência a extinção, diminuição ou substituição da pena, e é regulado por Decreto do Presidente da República, com base no artigo 84, XII, da Constituição Federal.

(...)

Consigna-se que, embora o recuperando possua condenação por crime impeditivo à concessão do benefício (roubo majorado - guia n. 0001643- 30.2012.8.11.0021), este não foi praticado em concurso com o
crime passível de indulto (
art. 349-A). Ressalta-se que a vedação ocorre apenas no caso
do
crime impeditivo ter sido
praticado
em concurso (formal ou material) com delito o suscetível de concessão de indulto, ou seja, na mesma guia condenatória, nos termos do parágrafo único, do art. 11, do Decreto n. 11.302/2022, in
verbis
:

Consigna-se que, embora o recuperando possua condenação por crime impeditivo à concessão do benefício (roubo majorado - guia n. 0001643- 30.2012.8.11.0021), este
não foi praticado em concurso com o crime passível de indulto
(
art.
349-A)
.
Ressalta-se que a vedação ocorre apenas no caso
do
crime impeditivo ter sido
praticado
em concurso (formal ou material) com delito o suscetível de concessão de indulto, ou seja, na mesma guia condenatória,
nos termos do parágrafo único, do art. 11, do Decreto n. 11.302/2022, in
verbis
:

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7o, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1o.

Frisa-se que o parágrafo único do art. 11, é claro ao dizer que não será concedido indulto ao crime não impeditivo enquanto não for cumprida a pena por crime impeditivo, na hipótese de existir
CONCURSO
com os crimes do art. 7o.

Ressalta-se ainda, que o crime pelo qual o recuperando foi condenado na guia n. 0001815-69.2012.8.11.0021, não está listado no rol impeditivo do art. 7o do Decreto supracitado, sendo inclusive uma exceção. Vejamos:
(...)

Portanto, no caso em tela, o crime pelo qual o recuperando foi condenado na guia supracitada, e pleiteia a concessão
do indulto, preenche os requisitos do artigo 5o, e do art. 7o, ambos do Decreto Presidencial de n. 11.302
/2022
”
.

Nesta
instância, o agravante almeja a
revogação do indulto concedido, destacando o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça e
por este
Sodalício
no sentido de que, na pendência do cumprimento de pena por crimes impeditivos
, é impossível o indulto em relação aos demais delitos.

Assiste razão ao Órgão Ministerial.

O Superior Tribunal de Justiça havia firmado a orientação de que, para a concessão do indulto previsto no Decreto n. 11.302/2022, dever-se-ia considerar como crime impeditivo do benefício apenas o cometido em concurso com crime não obstativo.
Assim, e
m se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não haveria de se exigir o cumprimento integral da reprimenda pelos crimes impeditivos.

No entanto, o Supremo Tribunal Federal, em sessão de julgamento realizada pelo Pleno em 21/02/2024,
pacificou
a compreensão de
que o crime impeditivo do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser considerado tanto no
concurso de crimes
quanto
em razão da
unificação de penas
(SL n. 1698 – MC-
Ref
, Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, publicado em 29/02/2024).

Desta feita
, no intuito de preservar a segurança jurídica, o Superior Tribunal de Justiça modificou sua convicção “
a fim de considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em
razão da unificação de penas
”
(STJ,
AgRg
no HC n. 890.929/SE, Terceira Seção,
DJe
29/04/2024).

Na espécie, conforme o relatório da situação processual executória constante do SEEU, o agravado cumpre
pena privativa de liberdade pela prática do crime de roubo majorado e possui outra guia executória
pela prática do crime de ameaça
,
delitos impeditivos d
a concessão do benefício, nos termos do art. 7o, II, do Decreto n. 11.302/2022.

Assim,
considerando que não houve
o integral cumprimento das penas relativas aos
crimes

impeditivos
à época da promulgação do Decreto em referência, revela-se descabido o
indulto natalino concedido quanto à guia
decorrente da ação penal n.
0001815-69.2012.8.11.0021
, em observância ao disposto
no
art. 11, parágrafo único
,
conforme a interpretação consolidada pelas
Cortes Superiores.

A propósito, a jurisprudência deste Sodalício não destoa:

“
A concessão do
indulto
natalino para crimes com pena máxima de até cinco anos, está condicionada ao cumprimento integral das penas dos crimes
impeditivos
de acordo com o Decreto Presidencial no. 11.302/2022. Além disso, não é necessário que os crimes
impeditivos
tenham sido cometidos no mesmo contexto dos demais crimes, nem que haja concurso de crimes entre eles; basta que o condenado esteja cumprindo pena por um crime
impeditivo
para que seja obstado o benefício.

2. Corroborando a sistemática, a Corte Suprema mediante recente julgado, sedimentou o entendimento (
AgRg
HC de No 890929 – SE), de que cabe a concessão da benesse
do
indulto
natalino de 2022, somente após cumpridas integralmente pelo reeducando, as penas dos crimes
impeditivos
por ele praticados tanto em concurso de crimes, como nos crimes
remanescentes
em face da unificação de penas, em atenção ao princípio da segurança jurídica, cujo objetivo é o de salvaguardar a sociedade, de criminosos de alta periculosidade que ostentem delitos graves (
impeditivos
não cumpridos integralmente) e que sejam agraciados com o perdão de crimes menos graves (não
impeditivos
), mediante interpretação em desacordo com o espírito da lei
”
(
TJMT, Agravo em execução penal n.1003750-73.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, DJE 26/07/2024)
.

Por conseguinte, nota-se que não houve o preenchimento dos requisitos exigidos pelo Decreto n. 11.302/2022, motivo pelo qual
é de rigor a cassação da decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto pelo
Ministério Público
e, no mérito,
dou-lhe provimento
para revogar a decisão concessiva do indulto natalino fundamentado no Decreto Presidencial n.
11.302/2022,
em relação à
guia executória n. 0001815-69.2012.8.11.0021
,
em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024